Tribunal: TJSP
Processo: 1003892-76.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. Energia elétrica. Cobrança acima da média. Danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões de apelação, de violação ao princípio da dialética recursal. Recurso que não enfrenta os fundamentos insertos na sentença. Inobservância dos requisitos estabelecidos no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. Energia elétrica. Cobrança acima da média. Danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões de apelação, de violação ao princípio da dialética recursal. Recurso que não enfrenta os fundamentos insertos na sentença. Inobservância dos requisitos estabelecidos no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.